Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente Agravo de Instrumento, B6 Assignee Assets Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a penhora de percentual da aposentadoria da executada. Sustenta o agravante que após diversas tentativas infrutíferas de busca de bens passíveis de penhora sem sucesso, foi requerido ao r. juízo a penhora parcial de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos a título de aposentadoria, que foi indeferida de plano. Discorre sobre a possibilidade de penhora e sua correlação com o princípio da efetividade da execução. Argumenta que a agravada, servidora aposentada do Superior Tribunal de Justiça, possui renda mensal líquida de R$ 20.739,04 (vinte mil, setecentos e trinta e nove reais e quatro centavos), e que a penhora de trinta por cento (30%) de seus rendimentos não comprometeria sua subsistência. Menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permite a mitigação da regra de impenhorabilidade do salário, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada. Subsidiariamente, pede que a constrição seja imposta no importe de 20% (vinte por cento). Intimado a se manifestar acerca da possibilidade de reconhecimento da preclusão na matéria controvertida, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido para elucidar o ponto. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 507, do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a decisão proferida no ID no 225642936, em 12/02/2025, decidiu que: "(...) Com relação ao pedido de penhora salarial, entendo que este não pode ser deferido, pois, ao contrário do que afirma o exequente, a renda mensal líquida da devedora é de R$ 5.152,87 (cinco mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme contracheques de IDs 224343025 e 224343024. Tal valor corresponde a pouco mais de 3 (três) salários-mínimos, de modo que eventual deferimento da penhora certamente prejudicaria a subsistência da devedora, que é pessoa idosa. Outrossim, considerado o montante atualizado da dívida (ID 220299984), percebe-se que a constrição sequer seria suficiente para a amortização dos juros e da correção monetária incidentes sobre o valor principal do débito, o que torna inútil a medida pleiteada. Inclusive, nota-se que tal pleito já fora indeferido pelo Juízo anteriormente (IDs 166597705 e 76438646), não havendo motivo novos para alterar a conclusão no sentido de que a constrição é indevida. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de penhora salarial." Registre-se que somente em 22/05/2025 o recorrente interpôs Agravo de Instrumento postulando a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo. Como se vê de toda essa digressão histórica, o ora agravante pretende a apreciação de questão que há muito já se encontra preclusa, desde o transcurso do prazo sem recurso contra a decisão proferida em 12/02/2025. Assim, há que se proclamar que o tema trazido para debate encontra-se sepultado pela preclusão, não podendo ser reapreciado no presente recurso. Confira-se, o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. I. Questão solucionada incidentalmente no cumprimento de sentença não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Encontra óbice na preclusão pedido de penhora de percentual da remuneração do executado que foi objeto de decisão anterior preclusa. III. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1708546, 0730669-57.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. 1. A ausência de recurso da parte devedora gerou a preclusão da determinação de penhora do salário. No entanto, cogitar a majoração do percentual já determinado implicaria, via transversa, na admissão da penhora de salário para pagamento de dívida não-alimentar (CPC 2015 833 IV § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427230, 0700137-03.2022.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no DJe: 07/06/2022.)” À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator